Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-52.2011.8.11.0027
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-52.2011.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA MELO DA SILVA - CPF: 015.836.141-50 (APELADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), HOSPITAL MUNICIPAL OSNIR BORTOLINI - ITIQUIRA/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPROVANDO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - ERRO MÉDICO - IMPERÍCIA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.º 387 DO STJ -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO -
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - DISPÊNDIOS COM TRATAMENTOS E DESLOCAMENTOS - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.º 387 do STJ.

4. O Município deve ser responsabilizado pela reparação dos danos materiais suportados pela vítima que, por força das diversas cirurgias errôneas aos quais foi submetida, culminaram em sequelas que demandaram dispêndios com tratamentos médicos e deslocamentos, cujas despesas constituíram prejuízos materiais indenizáveis.

5. A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

Recurso de Apelação desprovido. Readequados, de ofício, os consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.º 0000401-52.2011.8.11.0027, Código 13105, julgou procedentes os pedidos formulados por
Luzia Melo da Silva
,
com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Hospital Municipal de Itiquira ao pagamento de indenização:

“a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$ 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação;

b) por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ); e

c) por danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Em sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º CPC, em 10% sobre o valor da condenação.”
(id. 149310724 – pp. 8/9)

Em suas razões (id. 149310727 – pp. 1/10), o Apelante assevera que a responsabilização a ele imposta não merece prosperar, haja vista que não restaram caracterizados o nexo de causalidade e a imputação de culpa nos acontecimentos narrados.

Assevera, ainda, que a Apelada recebeu todos os cuidados de forma minuciosa e sempre esteve acompanhada pelos profissionais da saúde enquanto permaneceu internada no Hospital Municipal Osnir Bortolini, conforme prontuários médicos anexos e constantes na inicial, inclusive foi disponibilizada ambulância para conduzi-la até o Hospital Regional de Rondonópolis.

Aduz que
“o art. 373 do CPC é cristalino ao afirmar que é ônus da parte autora a prova de fatos que constituem seu direito, contudo, dessa obrigação a apelada não se desincumbiu”
,
não havendo prova nos autos de que tenha ocorrido a perda da sua capacidade laborativa por negligência do Município.

Argumenta que, embora seja lícita a cumulação das indenizações de dano moral e estético, ainda que derivados de um mesmo fato, sendo passível a identificação de cada um em separado, contudo, no ato da sua fixação, os danos devem resultar em um único valor a ser indenizado e não em valores separados, sob pena de recair inclusive na hipótese de enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para a reforma da sentença,
“no sentido de fixar valores razoáveis com relação às condenações a título de dano material, dano moral e dano estético, visto a fundamentada desproporcionalidade aplicada no presente caso em tela, atribuindo ao Município de Itiquira-MT vultuosa condenação a título de indenização.”

Nas contrarrazões apresentadas, rebatendo os argumentos expostos nas razões recursais, a Apelada requer, ao final, o desprovimento da Apelação (id. 149310729 – pp. 1/24)

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe de 1° Grau, verifica-se que a sentença foi proferida em 14/08/2022, a ciência do Ente Público ocorreu em 1/9/2022 e o recurso foi interposto em 23/9/2022, dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, conforme art. 183,
caput
, do CPC.

O Apelante é dispensado do preparo (id.

149936718) e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (id. 150172155 – pp. 1/5).

Os autos foram
conclusos por redistribuição (id. 174829178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Itiquira
contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais formulados por
Luzia Melo da Silva
, para condenar o Hospital Municipal de Itiquira ao pagamento, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º CPC,
à indenização
:

a)
por danos materiais
, referente aos danos emergentes, no total de R$ 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação;

b)
por danos morais
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ); e

c)
por danos estéticos
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Na análise da insurgência recursal, extrai-se, do contexto fático-probatório, que no final de 2008, a ora Apelada começou a sentir dores abdominais e a apresentar sangramentos do tipo hemorragia, razão pela qual se dirigiu ao Hospital Municipal de Itiquira, onde foi atendida pelo médico então contratado pelo hospital, o Dr. Carlos Eduardo B. Silva, que requereu vários exames e diagnosticou que a referida paciente possuía
“mioma no útero – Miomatose”
, sendo necessário submeter-se a cirurgia de histerectomia para a reversão do quadro, que segundo ele era de baixa complexidade.

No dia 02/02/2009, às 14h, a Apelada foi submetida à cirurgia indicada pelo médico no referido hospital, sem registro de queixa, sangramento ou anormalidades, porém às 15h do dia seguinte, 03/02/2009, começou a sentir os primeiros sintomas de
“algia abdominal”
, sendo utilizada sonda de “
foley
” para drenagem no canal da uretra, a fim de permitir o esvaziamento da bexiga.

Em 04/02/2009, às 5h, constou no relatório de enfermagem que
“cliente pós refere-se algia na região da barriga, o médico plantonista passou visita às 4h, orientou-se sobre a conduta médica, a mesma manteve sono moderado, não está urinando desde as primeiras horas da transferência do ato cirúrgico, e ocorrido com presença de sangue escuro pouca quantidade, segue acompanhada pela filha (...) porém, o Dr. Carlos Eduardo, médico que fez a cirurgia, continuava dizendo à família da Requerente que, esses sintomas eram normais, haja vista a paciente se encontrar em fase de recuperação.”
(id. 149310719 – p. 11)

No dia 05/02/2009, às 5h, a Apelada continuou a se queixar da algia lombar, com náuseas, leve palidez; às 15h, apresentou abdome estendido, cujo quadro de saúde não alterou; às 23h, manteve a queixa algia e abdome estendido, mas sob os cuidados da enfermagem.

Diante desse quadro clínico, a Apelada foi submetida a uma segunda cirurgia, sem comunicação para a família, porém o seu estado de saúde não melhorou, pois continuava com algia abdominal, abdômen estendido, algia lombar, não urinava e não evacuava, com dores na incisão da cirurgia e mesmo assim obteve alta.

Decorridos cerca de 15 dias da alta, a Apelada voltou ao hospital, onde lhe foi ministrada injeção para urinar e foi liberada, mas como a dor persistia, retornou ao hospital, oportunidade em que foi colhido sangue e, mediante o resultado desse exame, o funcionário do hospital, bioquímico, de nome Marcos, orientou a filha da Apelada que procurasse atendimento no Hospital Regional de Rondonópolis, pois a situação de sua mãe era grave e o Hospital de Itiquira não detinha condições para tratá-la.

Em 05/03/2009, após muita insistência da família, o Hospital cedeu uma ambulância e uma enfermeira para transportar a Apelada ao Hospital Regional de Rondonópolis, sem nenhum encaminhamento e acompanhamento futuro, sendo ali atendida às 20h pelo Dr. João Fidelis, médico plantonista e especialista em Clínica e Cirurgia Urológica, infertilidade e impotência, cirurgia de cálculo dos rins sem corte, que detectou quadro de insuficiência renal pôs renal, consoante laudo desse médico enviado ao Dr. Carlos Eduardo, do Hospital de Itiquira.

Durante o atendimento, o Dr. Fidelis explicou para a família a gravidade do estado de saúde da Apelada, sendo necessária a imediata realização de outra cirurgia, que seria a terceira, para a correção dos erros das cirurgias anteriores e que ela corria sérios riscos de morte durante a intervenção cirúrgica, oportunidade em que foi colocado cateter que posteriormente precisaria ser retirado, na quarta cirurgia.

O pós-operatório transcorreu sem anormalidades, porém foi comunicado à Apelada que ela poderia desenvolver possíveis sequelas na função renal, devendo ser acompanhada por nefrologista, para averiguações a respeito e, em 12/03/2009, às 14:45, recebeu alta médica.

Em decorrência desses fatos, foi ajuizada a Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, contra o Hospital Municipal Osnir Bortolini de Itiquira, pelo atendimento médico prestado que deixou uma enorme e profunda cicatriz em sua barriga, além de sequelas físicas e emocionais que levará para o resto de sua vida.

Os autos foram instruídos com fotocópias de prontuário de internação (id. 149310719 – p. 50); prescrição terapêutica e anotações do quadro de saúde da paciente (id. 149310719 – pp. 51/58); prontuário (id. 149310719 – p. 5); sumário de alta (id. 149310719 – p. 60); ficha de atendimento médico (emergência) – id. 149310719 – p. 61; sumário de internação e ficha de atendimento médico (id. 149310719 – p. 62); Relatório Geral de Cirurgias (id. 149310719 – pp. 64/65); Laudo Médico para Solicitação (id. 149310719 – pp. 66/67); aviso de saída do usuário (id. 149310719 – p. 68); Evolução Clínica (Internação) – id. 149310719 – pp. 69/70; Relatório do Dr. Fidelis ao Dr. Carlos (id. 149310719 – pp. 71/74); exames e laudos (id. 149310719 – pp. 7580; Protocolos de encaminhamento de consulta (id. 149310719 - pp. 81/83); contrato de Prestação de serviços por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (id. 149310719 – pp. 84/55); receituários controle especial (id. 149310719 – pp. 86 e 91/92); bulas de remédios (id. 149310719 – pp. 87/90); holerite funcional (id. 149310719 - p. 93); Termo de Declaração prestado na Promotoria de Justiça de Itiquira (id. 149310719 - p. 94) e declaração de pobreza (id. 149310719 – p. 95).

Contestada a ação (id. 149310719 – pp. 107/127) e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão da Autora/Apelada (id. 149310724 – pp. 1/10; id. 149310725 – pp. 1/10 e 149310726 – pp. 1/ 10).

Irresignado, o referido Município interpôs o presente Apelo, que ora se analisa.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Municípios, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes
, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado à inexistência de causalidade entre o dano e o suposto ilícito praticado pelo médico que prestou o serviço de cirurgia no Hospital Municipal, extrai-se do conjunto probatório juntado aos autos, que
restou demonstrado que
há nexo entre a conduta do médico contratado pelo Município de Itiquira
, Dr. Carlos Eduardo (imperícia)
e o evento danoso
(sequelas físicas e psíquicas resultantes das intervenções cirúrgicas),
de modo que a responsabilidade civil está plenamente configurada
.

Com efeito, o Laudo de Perícia Médica Judicial constante no id. 149310719 - p. 235 atesta o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do médico e o evento danoso, consoante as respostas fornecidas aos quesitos formulados pelo Juízo de origem (id. 149310719 – p. 214) e às perguntas elaboradas pelo Procurador Jurídico do Município de Itiquira (id. 149310719 – p. 218:

Quesitos:

“a) Se é possível identificar a ocorrência de erro médico na cirurgia realizada dia 03/02/2009.

b) Se as conseqüências da cirurgia que a requerente alega são conseqüências naturais ou se apontam a existência de má conduta clínica por parte do profissional

c) Se da cirurgia restou alguma seqüela para a parte autora

d) Se a cirurgia reduziu a capacidade laborativa da parte requerente.”

LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA

“Segue resposta aos quesitos A, B, C e D.

a)

É bem difícil analisar uma cirurgia sem estar presente, quais condições que o médico encontrou o foco cirúrgico, se havia aderências peritoniais, mas mesmo assim ligar os dois ureteres da paciente, no mínimo houve imperícia médica;

b)

Sim, houve imperícia médica
;

c)

Paciente teve que ser submetida a mais três cirurgias após o ato médico em questão;

d)

Sim reduziu a capacidade laborativa por um ano ou mais
, porém no momento paciente em razoáveis condições. Apresenta várias cicatrizes das cirurgias externa e internamente que provocam algumas dores.”

Perguntas do Procurador Jurídico:

“01) A cirurgia foi necessária?

02) O corte deixado pela cirurgia, ê um procedimento normal?

03) O sinal deixado em decorrência da cirurgia, pode se considerar uma lesão?”

RESPOSTA AO PROCURADOR JURÍDICO

“1. Sim, houve a necessidade da cirurgia;

2. Paciente com vários cortes e cicatrizes proveniente de quatro cirurgias em seu abdômen;

3. A lesão em pele decorrentes das quatro cirurgias são cicatrizes, não estéticas, trazendo desconforto à paciente.”

Nessa vertente,
evidencia-se que as cirurgias realizadas no Hospital Municipal Osnir Bortoloini, de Itiquira, culminaram em sequelas na paciente, ora Apelada, devendo-se reconhecer como inegável a responsabilidade civil do Município
.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela
,
além de bem avaliar o conjunto probatório produzido
nos presentes autos, como se vê da parte infratranscrita:

“(...) Como pode ser observado, o perito é claro ao estabelecer que: a) houve imperícia médica; b) não é usual ligar os dois ureteres da paciente; c) em decorrência do ato médico foram necessárias 3 cirurgias, e d) isso resultou a diminuição da capacidade laborativa da autora, além de cicatrizes pelo corpo.

De fato, a autora submeteu-se à
cirurgia histerectomia
no Hospital requerido, às 8h00 de 03/02/2009. Conforme relatório de enfermagem ID 75866025, fls. 52/53, após 7 horas da cirurgia, a paciente começou a ter sintomas de algia abdominal. Às 23hs do mesmo dia, a autora estava com retenção urinária, barriga estendida no local da cirurgia, leve sangramento de aspecto escuro.

Já no dia 04/02/2009, 2 dias após a cirurgia, o relatório de enfermagem ID 75866025, fls. 52/53 constatou que a paciente não estava urinando desde as primeiras horas da transferência do ato cirúrgico e ocorrido com presença de sangue escuro.

No mesmo dia 04/02/2009, a autora foi levada novamente ao centro cirúrgico oportunidade em que foi operada pela segunda vez. Conforme testemunha CLAUDILENE MELO FERREIRA, filha da requerente, essa segunda cirurgia sequer foi informada previamente à família.

Após a segunda cirurgia, no dia 05/02/09, os sintomas continuaram (ID 75866025, fls. 55/58): sigla lombar, náuseas, diurese ausente, durante todo o plantão cliente c/ palidez leve, sendo MCPM, dores na incisão cirúrgica.

No dia 06/02/2009, a paciente recebeu alta do Dr. Carlos Eduardo (ID 75866025, fls. 59/60). Aproximadamente um mês depois, em 05/03/2009, a autora foi levada ao Hospital Regional de Rondonópolis, em que constatado pelo Dr. João Fidelis: quadro de insuficiência renal pós renal, estando em anúria há 3 dias e creatina de 6,5. TC renal evidenciou hidronefrose discreta à D e moderada à D. Ao exame com sinais de peritonino, abdome muito distendido, doloroso e sem evidência de bexigama, conforme comprova laudo do próprio Dr. Fidelis enviado ao Dr. Carlos Eduardo, do Hospital de itiquira/MT (Doc. 18).

Seguiu-se, então, para a
terceira cirurgia
: laparotomia, sendo drenado cerca de 4 litros de urina e, ainda constatou que, em trajeto ureteral bilateral notava-se massa de intestino delgado, epiplao e ovários com aderência da signoide a bexiga, conforme comprova laudo anexo, (ID 75866025, fl. 71).

Da cadeia de atos acima narrada, é fácil concluir presentes todos os elementos da responsabilidade civil: o fato do serviço (conduta médica que, no caso concreto, é manifestamente imperita); o dano sofrido (dores e desconfortos decorrentes de 3 cirurgias seguidas) e o nexo de causalidade entre ambos
.

(...)

Com relação aos danos materiais pleiteados pela autora, inicialmente, constava o pedido de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) por despesas com transportes, estadias, gastos estes originados, além de medicamentos que teria de utilizar ‘pelo resto da vida’.

Posteriormente, a autora aditou o pedido inicial, uma vez que o médico suspendeu os medicamentos até novo laudo, o que reduziu o período de utilização para dois anos e nove meses. O novo valor pleiteado foi de R$ 8.125,00
(oito mil, cento e vinte e cinco reais).

Verifica-se que a autora juntou comprovantes dos gastos, e apresentou cálculo o valor do medicamento pelos meses em que o utilizou, já abatendo metade das despesas com que o requerido arcou

(ID 75866025, fls. 87/04).

Considerando que o Código Civil adota, em seu art. 403, a teoria do dano direto e imediato (ou teoria da interrupção do nexo causal), somente devem ser reparados os danos que decorrem como efeitos necessários da conduta do agente.

(...)

Na hipótese dos autos, a autora logra êxito em comprovar que as despesas realizadas apresentam relação direta com o ato imputado ao réu. Não há cobranças a maior, especialmente porque a autora já abateu todos os valores assumidos pelo Município, como a cirurgia em Rondonópolis e o deslocamento até lá
.

No que concerne aos danos morais e estéticos, concluo pela procedência dos respectivos pleitos indenizatórios
.

(...)

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como a condição social da requerente, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Pelo critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que na primeira fase é preciso arbitrar um valor base, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Já na segunda fase, alcança-se o quantum definitivo, ajustando-se o valor básico verificado na primeira fase às peculiaridades do caso concreto.

Assim,
considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [3], seguida de análise das particularidades do caso concreto, fixo a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido
,
a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor.

Por fim,
com relação aos danos estéticos, justifica-se o seu ressarcimento pelas deformidades físicas que o procedimento gerou ao requerente
.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos[4].

(...)

O dano estético não apenas se consolida como uma figura autônoma aos danos moral e patrimonial (Súmula 387/STJ), como também recebe uma atualização de conteúdo.

De acordo com o laudo pericial no ID 75866025, fl. 235, a autora apresenta varias cicatrizes das cirurgias externa e internamente que provocam algumas dores. Logo, sob quaisquer das primeiras fases que se queira analisar, dano estético há.

Para a fixação do
quantum
, adoto o mesmo parâmetro jurisprudencial acima exposto, fixando a indenização por danos estéticos em R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
”
(id. 149310724; g. n.).

A corroborar esse entendimento, trago jurisprudência sobre a temática:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2.
Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe
.” (...) (TJMT, N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – LESÃO E COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1.
Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo
.

3. Demonstrada a conduta negligente/imperita dos médicos agentes públicos do Município de Gaúcha do Norte que causaram perfuração da bexiga da autora na cirurgia do parto cesárea, deixando de adotar os procedimentos médicos necessários posteriormente. (...).” (TJMTN.U 1001376-59.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023) (g.n.)

No que tange ao argumento de que é lícita a cumulação das indenizações de dano moral e estético, ainda que derivados de um mesmo fato, sendo passível a identificação de cada um em separado, contudo, no ato da fixação os danos devem resultar em um único valor a ser indenizado e não valores separados, recaindo inclusive na possibilidade de enriquecimento ilícito da parte, não merece prosperar o raciocínio posto na parte final dessa assertiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado no sentido de considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, inclusive, na Súmula 387/STJ:

“(...) 4.
Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da
Súmula 387/STJ
, que assim dispõe em seu texto:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
".
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.” (STJ, REsp 1334703/DF, Segunda Turma, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 23/06/2015) (g.n.)

“
É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado.
Precedentes
.” (STJ, AgInt no REsp 1863811 / DF, Quarta Turma, Relator: Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, julgamento: 08/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE POR VIATURA DA POLÍCIA. HONORÁRIOS. ART. 260 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
É possível a cumulação de indenização por danos estético e moral, ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um dano e outro possam ser reconhecidos autonomamente, ou seja, devem ser passíveis de identificação em separado
.

3.
Na hipótese dos autos, ainda que derivada de um mesmo fato - atropelamento de transeunte por viatura policial -, a paraplegia da vítima e seu estado comatoso ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem da vítima, assim como ao sofrimento, à aflição e à angústia a que foi submetida, e o segundo, decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ela causada
. (...)” (STJ, AgRg no Recurso Especial Nº 936.838 – ES, Primeira Turma, Relatora: Ministra
DENISE ARRUDA
, julgamento: 18/06/2009) (g.n.)

Na hipótese dos autos,
o erro médico (imperícia) ensejou duas formas diversas de dano,
o moral e o estético
. O
primeiro
,
correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem subjetiva da vítima, pelo sofrimento, aflição, abalo e angústia a que foi ela submetida
durante as intervenções cirúrgicas e o período pós-operatório, e o
segundo
,
decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ela causada (cortes, cicatrizes visíveis e sequelas)
, como apontou o laudo médico pericial em id. 149310719 (p. 235).

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais
, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 30.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetida a Apelada
.

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético
, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem
objetiva
da pessoa, e que no caso,
restou comprovado que os diversos procedimentos a que foi sujeita deixaram cicatrizes marcantes na região abdominal da Apelante, entendo que deve, de igual forma, ser mantido o valor fixado pelo magistrado de origem (R$ 30.000,00).

A propósito, trago entendimentos jurisprudenciais que servem de parâmetro para a fixação do
quantum

indenizatório:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE FOI SUBMETIDA A DUAS CIRURGIAS DE FORMA IMPRUDENTE E SEM O PRÉVIO CONHECIMENTO EXATO PELO MÉDICO ASSISTENTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – INCIDÊNCIA SOBRE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA INPC/IGP-DI DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).” [
TJPR
, Apelação Cível n° 0001554-89.2019.8.16.0128, 9ª Câmara Cível, Relator: Des.
Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra
, julgamento: 20/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – LESÃO E COMPLICAÇÕES PÓS PARTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente/imperita dos médicos agentes públicos do Município de Gaúcha do Norte que causaram perfuração da bexiga da autora na cirurgia do parto cesárea, deixando de adotar os procedimentos médicos necessários posteriormente.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para readequação dos valores.

5. Apesar dos transtornos sofridos, não restando sequelas físicas limitadoras, o valor deve ser reduzido para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJMT
. N.U 1001376-59.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

No que
concerne à indenização por dano material
, dispõe o artigo 186, c/c o caput do artigo 927, ambos do Código Civil:

“(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A respeito, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves leciona:

“
Responsável pelo pagamento da indenização é todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, haja causado prejuízo a outrem.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – volume 4: responsabilidade civil – 16. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 396)

Do que se extrai dos autos, na impugnação à contestação da Apelada, consta a seguinte informação:

“(...)
Com relação aos valores referentes aos danos materiais
, a título de medicamentos utilizados,
podemos reduzir o período de utilização de medicamentos do pedido para dois anos e nove meses (período entre a realização da primeira cirurgia e a quarta cirurgia), pois o médico de mineiros suspendeu os medicamentos, até novo laudo,
sob alegação de que a Requerente estava intoxicada.
Sendo assim o novo valor para os medicamentos será: R$ 250,00 / 2 (considerando que o Requerido arcou com metade das despesas) = 125,00 x 33m (2anos e 9 meses) = R$ 4.125,00, mais R$ 4.000,00 referente despesas com transporte, estadia e alimentação, conforme consta da petição inicial, totalizando R$ 8.125,00 a título de danos materiais
.

Entretanto, vale esclarecer que,

devido ao estresse, angústia, perturbação, pela qual a Requerente passou e ainda está passando, pois ainda não recuperou sua saúde,

a mesma não pegou as NFs das despesas para comprovação
,
contudo, resta claro no presente processo, que a Requerente arcou sim com estas despesas, pois realmente ela foi submetida a todas as cirurgias alegadas, sendo que a terceira e a quarta foram realizadas em Rondonópolis e Mineiros, respectivamente, sem serem custeadas pelo Requerido
, no entanto, caso necessário, poderá ser provado mediante testemunha em momento oportuno.

Neste sentido, requer desde já, que seja mantido o pedido dos danos materiais sofridos, adequando-os aos valores constantes desta impugnação.” (id. 149310719 – pp. 170/171).

Em decorrência disso, na sentença assim se registrou:

“(...) Com relação aos
danos materiais
pleiteados pela autora, inicialmente,
constava o pedido de R$ 43.000,00
(quarenta e três mil reais) por despesas com transportes, estadias, gastos estes originados, além de medicamentos que teria de utilizar “pelo resto da vida”.

Posteriormente, a autora aditou o pedido inicial
, uma vez que o médico suspendeu os medicamentos até novo laudo, o que reduziu o período de utilização para dois anos e nove meses.
O novo valor pleiteado foi de R$
8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco reais)
.

Verifica-se que
a autora juntou comprovantes dos gastos, e apresentou cálculo o valor do medicamento pelos meses em que o utilizou, já abatendo metade das despesas com que o requerido arcou
(ID 75866025, fls. 87/04).

(...)

Na hipótese dos autos,
a autora logra êxito em comprovar que as despesas realizadas apresentam relação direta com o ato imputado ao réu
. Não há cobranças a maior, especialmente porque a autora já abateu todos os valores assumidos pelo Município, como a cirurgia em Rondonópolis e o deslocamento até lá.” (id. 149310724; g. n.).

Na impugnação ora citada previamente, é possível observar que a parte Autora, ora Apelada, reconhece que
“
devido ao estresse, angústia, perturbação, pela qual a Requerente passou e ainda está passando, pois ainda não recuperou sua saúde, a mesma

não pegou as NFs das despesas para comprovação”

(id. 149310719 – p. 171), sendo apresentado aos autos apenas um cupom fiscal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), relativo à gasolina (id. 149310719 – p. 179).

Embora a parte Autora não tenha logrado êxito em comprovar as despesas em sua totalidade, observo que a Requerente, de forma diligente, anexou à demanda o comprovante que teve acesso naquele momento de angústia, dor e sofrimento aos quais se encontrava injustamente submetida, apresentando, também, um detalhamento dos gastos com medicamentos durante os meses de utilização, tendo o zelo e boa-fé de descontar a metade das despesas as quais o Município Requerido já havia se responsabilizado (
vide
id. 149310719 - pp. 84/85).

Daí se conclui que, restando demonstrado o vínculo causal entre a ação do Município Requerido e o dano experimentado pela vítima Autora/Apelada, entendo como suficientemente comprovado, no caso comento, o dispêndio que ela aduz ter suportado, precisamente por possuir relação direta e imediata com a conduta imputada ao Apelante.

Importa registrar, nesse contexto, que não percebo haver cobranças excessivas ou indevidas, especialmente pelo fato de já ter a Apelada descontado os valores que foram assumidos pelo Município Apelante, tal como os gastos relacionados à cirurgia em Rondonópolis e o deslocamento até o referido município.

Logo, mediante uma análise mais detalhada e aprofundada, é evidente que a Apelada demonstrou fazer jus ao ressarcimento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 8.125,00 (oito mil cento e vinte e cinco reais) fixado na sentença, que deve ser mantida incólume, também nesse tocante.

No mais, verifica-se que a
sentença proferida em 14/08/2022

deixou de observar a edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021
- norma de aplicação imediata - a estabelecer que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores relativo à EC n.º 113/2021, para aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio
“
non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Itiquira
e,
de ofício
, procedo à adequação dos índices dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a incidir a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023